Tribunal: TJDFT
Processo: 0732902-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0732902-56.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CÍVEL DO RECANTO DAS EMAS SUSCITADO: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível de Recanto das Emas (ID 62646134 - Pág. 2) em face do Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia. Tem como pano de fundo a ação de cobrança proposta pelo autor – BANCO BRADESCO FINANCIMENTOS S.A, em desfavor de MARCOS WERNER NOBRE PARREIRA (ID 62646137 - Pág. 5), nos autos no 0706285-03.2022.8.07.0099. O feito foi distribuído originalmente ao Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, momento em que foi apresentada contestação e réplica (ID 62646138). Assim, antes de se proferir a decisão saneadora, o juízo suscitado declinou da competência para o juízo suscitante ao argumento de que o critério de competência, qual seja o foro do domicílio do réu, é absoluto, por se tratar de relação de consumo, de modo que deveria se aplicar ao caso dos autos a tese fixada no IRDR 17. Nesse sentido, o d. Juízo suscitante ressalta que o art. 43 do Código de Processo Civil determina a competência no momento do registro da petição inicial, sendo irrelevante, portanto, quaisquer modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, exceto quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Assim, destaca que “Nesse descortínio, entende este Juízo que a competência não lhe toca, em respeito ao princípio do juiz natural e perpetuidade de jurisdição.” Logo, nos termos do art. 953, I do CPC, suscitou conflito de competência em desfavor do juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF. Eis o relatório do necessário. Decido. Em análise preliminar, razão não assiste ao d. Juízo Suscitante. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 17, deste E. Tribunal, firmou a tese de que, “nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício”, tendo em vista se tratar de competência territorial absoluta. Assim, em princípio, é possível da declinação de competência de ofício, em razão da alteração do domicílio do consumidor. Com efeito, na inicial, consta o endereço do réu como sendo quadra 615, Conjunto 22, casa 2, Samambaia Norte (Samambaia), Brasília, DF, Cep: 72331-800, o que foi comprovado com a documentação necessária, como por exemplo, a cédula de crédito bancário de ID. 62646137. Após a contestação e réplica, esta em ID. 62646138 (pag, 79), o juízo suscitado proferiu decisão interlocutória, considerando, primeiramente, o IRDR 17, proferido pela Câmara de Uniformização do TJFDFT, e, ainda a mudança de domicílio do consumidor, réu naquela ação, para Recanto das Emas, declinando de sua competência, em favor de uma das Varas da Circunscrição de Recanto das Emas, que vem a ser o juízo suscitante, em ID. 62646138 (pág. 95). Feitas essas considerações, em atenção ao disposto no art. 207, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça[1], designo o d. Juízo da Vara Cível de Recanto das Emas Samambaia, ora Suscitante, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Comunique-se a presente decisão a ambos os d. Juízos acima citados. Em seguida, retornem conclusos para análise do mérito. Brasília/DF, 14 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: II - determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designar um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.